Tribunal: TJES
Processo: 0001470-82.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001470-82.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. P
ORTE ILEGAL DE ARMA/MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da prova por ausência de justa causa para a realização da busca pessoal e domiciliar
:
É admitida a realização de busca pessoal quando há fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
. Absolvição por insuficiência de provas.
Demonstrado que o agente estava portando arma de fogo e munições de uso restrito, tendo confessado o crime, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, não se devendo falar em absolvição.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

4. O delito descrito no artigo 16 da Lei 10.826/03, é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, de modo que o simples porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições de uso restrito já é capaz de configurar o tipo penal em voga, independentemente de ter sido demonstrado o risco concreto de lesão a qualquer bem jurídico.

5.
Absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância.
Apreendidas arma e munições eficientes, fica inviável o reconhecimento da insignificância da conduta perpetrada no caso dos autos.

6.
Absolvição por estado de necessidade.
O reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade demanda a existência de perigo atual e iminente, o que não se verifica na espécie, sendo insuficiente, portanto, no particular, a justificativa de que o apelante portava arma de fogo devido a ameaças sofridas por parte de terceiros.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001470-82.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMARILDO MARTINS FILIPE - ES13737-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
FELIPE DE OLIVEIRA
,
contra a sentença de fls. 161/164-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo/munições de uso restrito
(art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos e em prestação de serviço à comunidade.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 11 de maio de 2019, na Avenida Jones dos Santos Neves, 1595, no Bar da Lúcia, Bairro Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco/ES, o apelante portava 1 (um) revólver calibre .22 LR, com número de série raspado, e 7 (sete) munições de mesmo calibre, intactas.

Na ocasião, durante patrulhamento tático, os policiais militares fizeram uma abordagem no local e encontraram com o apelante a arma e as munições apreendidas, sendo verificado pelos militares que a numeração da arma estava raspada.

Ao efetuar a abordagem aos clientes que estavam no bar, verificou-se que o recorrente retirou algo da cintura e tentou esconder atrás de seu corpo, sendo ordenado a este que se posicionasse para a realização da busca pessoal, entretanto, o acusado demonstrou resistência e foi necessário o uso de força para contê-lo.

Realizada a busca pessoal, fora encontrado com o acusado o revólver acima referido com as respectivas munições, sendo preso em flagrante delito.

Há

questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
requerendo

a declaração de
nulidade das provas relacionadas à busca pessoal realizada
no acusado
,
em razão da ausência de justa causa para efetivação da medida
.

Conforme dispõem os artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal será realizada, independentemente de mandado judicial, quando houver fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A doutrina processualista e a jurisprudência dos Tribunais Superiores orientam que a suspeita deve ser fundada em algum dado concreto e objetivo que justifique a invasão da privacidade e da intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição da República). Com efeito, meras conjecturas ou impressões subjetivas não satisfazem a exigência legal.

Na hipótese dos autos, os elementos produzidos indicam que durante patrulhamento de rotina na localidade, próximo ao “Bar da Lúcia”, os policiais militares avistaram o apelante, de forma suspeita, retirar algo da cintura e colocar na parte de trás de seu corpo, fato este confessado pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial. Para mais, verifica-se que a resistência de Felipe à abordagem acabou por intensificar as suspeitas iniciais por parte dos agentes públicos que detinham, inclusive, informações de que o mesmo “andava armado”.

No caso concreto, e de acordo com o breve relato da denúncia feito em parágrafo anterior, está demonstrada, a partir de elementos objetivos, a fundada suspeita autorizadora da abordagem e da revista pessoal.

Muito embora o mais adequado, a meu ver, seria a aparelhagem dos policiais com câmeras corporais, a fim de não deixar dúvidas acerca do ocorrido, entendo que, no caso, as circunstâncias delineadas demonstram, suficientemente, que a busca pessoal se deu em observância ao comando do artigo 244 do CPP.

Com essas considerações,
REJEITO
A PRELIMINAR
.

N
o mérito,
a defesa requer a absolvição do acusado, seja por insuficiência de provas, seja pelo reconhecimento do princípio da insignificância, ou, quando menos, pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Q
uanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 07/08-v), pelo Auto de Apreensão (fl. 14/14-v), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 15/15-v), pelo Laudo Pericial (fls. 131/135), e prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão e a apreensão do material ilícito, cujos depoimentos se encontram em perfeita harmonia.

Nesse aspecto, os policiais militares FABIANO DE OLIVEIRA e LUCIANA APARECIDA ELIZIÁRIO, em juízo (fls. 154/155), confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa (fls. 09/10), acrescentando que o réu estava
em
posse da arma de fogo e munições e que o fato ocorreu próximo ao “Bar da Lúcia”. Confirmaram que o apelante estava com a arma na cintura
durante a abordagem dele
. Declararam que Felipe é bastante conhecido no meio policial e que possui envolvimento com o tráfico de drogas na região. Por fim, afirmaram que o recorrente reagiu contra a guarnição.

Por pertinente, anoto que o depoimento dos policiais militares possui grande importância, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, para afastá-lo deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Registre-se ter o acusado confessado a prática do porte de arma em juízo (fls. 154/155), não havendo nenhuma menção de existência de coação por parte dos policiais para que ele confessasse a propriedade da arma de fogo quando da ocorrência.

Por outro lado, é sabido que o delito de porte ilegal de munições é de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exige a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelo próprio tipo penal, sendo suficiente o simples porte do artefato e a demonstração de que ele se encontrava eficiente no momento dos fatos, como ocorreu no caso, conforme laudos e prova testemunhal.

Acerca do pleito de
absolvição do crime em comento
ante a aplicação do
princípio da insignificância
, também entendo que não merece acolhimento, haja vista que, conforme relatado acima, a conduta do acusado, ainda que irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico, foi suficiente a ferir o bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico-penal, tendo em vista que o apelante tinha, a qualquer tempo, a seu inteiro dispor, instrumento apto e hábil a ferir a integridade física, ou até mesmo ceifar a vida de
outrem
, o que é, de todo modo, suficiente a justificar a atuação estatal em seu desfavor.

Ademais, necessário ressaltar que a periculosidade e aptidão de ofensa à integridade física, conferida a arma de fogo e às munições, foram atestadas pelo laudo de eficiência (fls. 131/135).

Por fim, no tocante ao pedido de absolvição por estado de necessidade,
mais uma vez, tenho por descabido.

Quanto ao estado de necessidade, como se sabe, este cria tão somente um permissivo legal, uma espécie de justificação pela conduta que,
a priori
, é tida como antijurídica. Essa excludente não pode ser invocada em qualquer hipótese, mas, tão somente, em situações excepcionais, as quais exigem prova da situação de risco atual ou iminente.

No presente caso, apesar de a defesa alegar que “
o apelante, ao portar a arma de fogo, encontrava-se em situação de risco concreto e iminente à sua vida, devido a ameaças sofridas por parte de terceiros
”, não comprovou que o porte da arma era extremamente necessário para salvaguardar sua vida.

Portanto, por mais que a defesa insista no uso da arma de fogo para defesa pessoal, como justificativa, não há nada que, do ponto de vista fático, comprove que o réu corria perigo no momento dos fatos.

Desse modo, sem muitas delongas, deve ser mantida a condenação do réu.

Diante todo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.